Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700839-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MENDES ROSA VILLA REAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de Id 58772986 a parte Agravante aponta erro material na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, vez que o exame pretendido, conforme razões do Agravo de Instrumento é EXAME DE RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO. Verifico a ocorrência do erro material, pois nos termos da decisão proferida a determinação foi de oferecimento do seguinte exame à agravante: EXAME DE RM DA BACIA OU PELVIS ADULTO COM CONTRASTE S/SEDAÇÃO. Isto posto, corrijo o erro material contido na decisão de Id 58478611 para dispor que deverá ser disponibilizado à Agravante o EXAME DE RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator